Tribunal: TJBA
Processo: 8030979-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030979-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

AGRAVADO: PATRICIA HELAINE CARDOSO DA SILVA TEIXEIRA ALVES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO HOFFMANN CRUZ

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO HABITACIONAL. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS. DOENÇA GRAVE SUPERVENIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I – Caso em exame:

1.

A controvérsia cinge-se à análise da insurgência recursal manejada pela Caixa Seguradora S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que, em sede de tutela antecipada, determinou a suspensão das cobranças das parcelas de financiamento imobiliário firmado pela parte autora, ante a recusa da seguradora em acionar o seguro contratado, sob alegação de doença preexistente.

II – Questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano);
(ii) saber se a Caixa Seguradora S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação;
(iii) saber se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

III – Razões de decidir:

2.
A tutela de urgência foi corretamente deferida pelo Juízo de origem, diante da existência de elementos indicativos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, evidenciados pelo diagnóstico de câncer em momento posterior à contratação do seguro e pela hipossuficiência da parte autora, além da reversibilidade da medida.

3. A legitimidade passiva da seguradora resta evidenciada, à luz da cláusula contratual que prevê a comunicação de sinistro à Caixa, evidenciando a vinculação entre o financiamento e o seguro residencial.

4. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, conforme orientação do STJ no julgamento do REsp 1.091.393/SC (Tema Repetitivo), uma vez que a controvérsia versa sobre relação contratual de seguro habitacional e não envolve interesse jurídico da Caixa Econômica Federal.

5.
Considerando que este voto resolve integralmente as questões trazidas pelos litigantes, resta prejudicada a análise do Agravo Interno.

IV – Dispositivo e tese:

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.091.393/SC, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, Segunda Seção, DJe 25/05/2009.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.